Tribunal: TJMT
Processo: 0016107-10.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016107-10.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (EMBARGANTE), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (EMBARGADO), THIAGO LIMA AGUIAR - CPF: 067.389.359-60 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EM CONDENAÇÃO RECÍPROCA – ORIENTAÇÃO STJ - VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto por FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0016107-10.2019.8.11.0055 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movido pela Embargante em face da PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 200238676.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID no 202053171 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” sob alegação de que houve majoração da verba honorária advocatícia em favor dos patronos da parte adversa, sem, contudo ser vencida nos autos.

Alegou pelo firme entendimento do c. STJ no sentido de que não é devida a majoração na hipótese de recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação.

Prequestinou.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, em seus efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios.

E em que pese as alegações, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

Ademais, em vista de sua irresignação, necessário esclarecer que conforme entendimento do STJ, é possível a majoração de honorários fixados na origem de forma reciproca:

“MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado nos autos, em data de abril/2023, a sentença de primeiro grau que condenou as partes aos honorários sucumbenciais na forma reciproca, senão vejamos:

“(...);

Considerando que houve o acolhimento de apenas um dos pedidos formulados na inicial, condeno os embargantes o pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais e o embargado ao pagamento de 1/3.

Além disso, fixo honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido em favor dos patronos do embargantes que serão suportados pelo embargado e em 10% do débito remanescente em favor dos patronos dos embargados a ser suportado pelo embargante.” (SIC);

Deveras, conforme se vê há condenação das partes de forma recíproca aos honorários sucumbências, cabendo aqui referência a embargante a parte que lhe toca de condenação do percentual de 10% sobre o débito remanescente em favor dos patronos dos embargados.

Com a interposição de recurso de apelação restou decidido e julgado à UNANIMIDADE da 2a Câmara de Direito Privado TJMT, pelo DESPROVIMENTO do seu RECURSO.

Desta forma a majoração é plenamente legal a possibilitar o aumento dos honorários, como determinado em espécie, de 10% do débito remanescente, para 12% (doze por cento) do débito restante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024